Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046422-44.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDÃO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSÉ PEREIRA DE MOURA, LÚCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAÚJO, MARIA CÉLIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244/RJ. (TEMA 952). ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. (TEMA 1.016). ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado sumular no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. No que se refere ao reajuste por alteração de faixa etária, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), a fim de se evitar abusividades, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual, (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Outrossim, restou assentado que no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. Por fim, para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 3. A Corte Superior firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016). 4. Na hipótese em exame, aos que firmaram contratos antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, quanto aos reajustes aplicados, deve ser observado o que firmado no instrumento, conforme tese fixada no aludido Recurso Especial Repetitivo (Tema 952). Para os que celebraram contratos a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, restando legítimo o reajuste no percentual de 40% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), uma vez que, procedidos os cálculos nos termos da tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF (Tema 1.016), verifica-se que o valor fixado para a última faixa etária não se mostra superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, igualmente, não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, restando, pois, atendidos os requisitos da aludida resolução. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sustentando que a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor é abusiva quando o segurado completar sessenta anos de idade e ter mais de dez anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido das razões recursais é o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é de que nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde (AgRg no REsp 1.428.005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016). 3. A seguradora não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao seu recurso especial. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.766.958/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010